Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 28/STF. SAPRE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL SUPERADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido requisitório de pagamento. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. A exequente iniciou o cumprimento de sentença aos 25/06/2021, ocasião em que indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 2.2. O Agravo de Instrumento no 0708307-61.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, afastando-se a aplicação do IPCA-E, aguarda julgamento do recurso em tribunal superior. 2.3. Diante desta conjuntura, a agravante pede o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida.
3. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento”. 3.1. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 3.2. Observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 3.3. Precedente: “(...) em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022).
4. Não persiste a limitação apontada no sistema de expedição de precatório - SAPRE para a expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 4.1. Jurisprudência: “(...) 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022.” (07265886520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 1/12/2022).
5. Merece reforma a decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor.
6. Agravo de instrumento provido.